Tribunal: TJES
Processo: 5003042-46.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 147, todos do Código Penal.

2. A Defesa sustenta ausência de provas de autoria, requerendo o reconhecimento da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se há prova incontestável da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iv) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas a existência de indícios suficientes, consoante entendimento do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudo de exame de lesões, relatórios de investigação e mensagens de ameaça — demonstra materialidade delitiva e indícios de autoria atribuíveis ao acusado, razão pela qual se mostra adequada a submissão do caso ao Tribunal Popular.

6. A absolvição sumária em razão de legítima defesa demanda prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verificou nos autos, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que impõe sua apreciação pelo Júri (AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024).

7. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois há elementos que indicam a presença de animus necandi, evidenciado pelo golpe de faca desferido na região torácica, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025).

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas, sob pena de usurpação da competência do Júri (AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inconteste.

3. A dúvida quanto à existência de animus necandi ou animus laedendi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413, § 1º, e 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019.
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024.
STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025.
STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-46.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 147, todos do Código Penal.

2. A Defesa sustenta ausência de provas de autoria, requerendo o reconhecimento da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se há prova incontestável da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iv) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas a existência de indícios suficientes, consoante entendimento do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudo de exame de lesões, relatórios de investigação e mensagens de ameaça — demonstra materialidade delitiva e indícios de autoria atribuíveis ao acusado, razão pela qual se mostra adequada a submissão do caso ao Tribunal Popular.

6. A absolvição sumária em razão de legítima defesa demanda prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verificou nos autos, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que impõe sua apreciação pelo Júri (AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024).

7. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois há elementos que indicam a presença de animus necandi, evidenciado pelo golpe de faca desferido na região torácica, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025).

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas, sob pena de usurpação da competência do Júri (AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inconteste.

3. A dúvida quanto à existência de animus necandi ou animus laedendi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413, § 1º, e 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019.
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024.
STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025.
STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II e artigo 147, todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, por entender que inexistem provas de autoria delitiva. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, embora devidamente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II e artigo 147, todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, por entender que inexistem provas de autoria delitiva. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II e artigo 147, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 15h, em frente a antiga residência do acusado, na Avenida Espírito Santo, nº 12, bairro Marcílio de Noronha, em Viana/ES, o acusado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu um golpe de faca na vítima Marcelo de Castro Elias, que somente não veio à óbito pois, além da faca ter quebrado, conseguiu fugir e recebeu atendimento médico adequado que lhe garantiu a sobrevida.

Consta dos autos que, no dia anterior aos fatos, a vítima e o acusado consumiram bebida alcoólica juntos em um bar, sendo que, após determinado horário, o acusado pediu emprestado à vítima R$40,00 (quarenta reais) para que pudesse comprar entorpecentes.

Por não ter o dinheiro naquele momento, a vítima se encaminhou com o acusado para um bar ao lado do restaurante “Vitória Grill”, a fim de pegar tal valor emprestado, tendo o acusado se comprometido a pagar R$60,00 e deixado como garantia o seu RG.

Infere-se dos autos que, horas mais tarde, o acusado passou a enviar mensagens para a vítima dizendo-lhe que não efetuaria o pagamento. Por isso, na data dos fatos, a vítima foi com um terceiro não identificado, de alcunha “Kevin”, até a residência do acusado, exigindo-lhe o pagamento.

Após a vítima chamar pelo acusado por algumas vezes, ele apareceu, portando uma faca e, sem que houvesse tempo para defesa, golpeou a vítima na altura do peito, do lado direito, perfurando o pulmão, sendo que somente não concluiu seu intento homicida, pois a faca quebrou e a vítima conseguiu fugir.

Consta, ainda, que, após não ter logrado êxito em ceifar a vida da vítima, o acusado enviou diversas mensagens de texto para o ofendido, dizendo que terminaria o serviço que começou, prometendo matá-la.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e de ameaça restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório de Investigação 28/2023 e pelos
prints
das mensagens de WhatsApp entre o acusado e a vítima juntados aos autos.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que existem indícios suficientes de autoria, vejamos:

A vítima Marcelo de Castro Elias não foi ouvida em Juízo, pois não foi localizada, no entanto, em sede policial, afirmou que, em 10/10/2023, por volta das 13h, foi à residência do acusado cobrar uma dívida de R$80,00. Explicou que conhecia o réu há três ou quatro meses e que, na noite anterior, ambos haviam bebido. Disse que às 03:30h o acusado pediu R$40,00 emprestado para comprar drogas. Afirmou que conseguiu o valor num bar e entregou ao acusado, ficando com direito a receber R$ 60,00, e que o acusado deixou a identidade como garantia. Por volta das 06h o acusado telefonou dizendo que não pagaria e que, se cobrado, o mataria. Afirmou que, às 13h, foi cobrar o acusado acompanhado de pessoa de nome Kelvin, e ambos o chamaram à porta, o xingaram e chutaram o portão. Quando se preparou para brigar, o réu o atingiu com uma facada no peito. Disse que fugiu, pediu socorro em frente à papelaria Berger, foi levado ao HEUE, ficou internado 7 dias e precisou de dreno no pulmão direito. Relatou que, após o fato, o acusado enviou ameaças dizendo que “terminaria o serviço” e que teve sorte porque a faca quebrou, e voltou a ameaçá-lo dias depois.

A testemunha
Sergio Soares,
policial civil, afirmou, em juízo, que a ocorrência envolveu uma dívida entre as partes. Relatou, que o acusado pegou um valor emprestado em um bar, mas quem assumiu o compromisso de pagar foi a vítima, ficando com a identidade do acusado como comprovante. Após isso, o réu disse que não iria pagar a dívida, o que gerou uma discussão por telefone, então, a vítima foi até a casa do acusado, que saiu com uma faca e o atingiu no peito, quebrando a lâmina. A vítima saiu correndo em busca de socorro, enquanto o acusado fugiu para o Rio de Janeiro. Contou ainda que os dois usavam drogas juntos e a motivação do crime foi a dívida. Disse que esteve na casa da vítima, que relatou estar com medo e lhe mostrou as mensagens de ameaça enviadas pelo acusado.

A testemunha policial civil Alcino Del Puppo, também ouvida em juízo, disse que participou das investigações e que o acusado devia dinheiro à vítima. Relatou que, ao ser cobrado, o acusado não quis pagar e acabou desferindo uma facada na vítima, mas não conseguiu matá-lo porque a faca quebrou. Relatou que o acusado continuou ameaçando a vítima, dizendo que iria matá-lo, e depois fugiu para o Rio de Janeiro. Informou, ainda, que viu as mensagens de ameaças enviadas pelo acusado à vítima.

A testemunha policial Gabriel Rosmann Schautais afirmou que se recorda dos fatos, mas não sabia como a suposta dívida foi contraída. Disse que atendeu a vítima, mas não esteve no local do crime, pois ela havia fugido de lá. Informou que as informações do boletim foram repassadas pelo irmão da vítima. Relatou que, segundo essas informações, a vítima cobrou uma dívida e, durante a cobrança, o acusado desferiu uma facada nela.

O acusado, por sua vez, disse que a vítima foi até a porta de sua casa cobrar uma dívida, acompanhada de outro homem. Disse que não ouviu quando ela o chamou, e que ambos entraram na residência após baterem no portão. Relatou que levou um susto ao se deparar com os dois dentro de sua casa e que um deles lhe deu uma paulada. Contou que, em cima do tanque, havia um objeto que pegou para se defender, sem perceber que era uma faca. Afirmou que os homens saíram correndo e que não percebeu que havia atingido o ofendido, apenas que a faca tinha “esbarrado” nele. Mencionou que a vítima lhe ofereceu 40 reais emprestado e depois ligou dizendo que queria 80 reais. Declarou não ser usuário de drogas e confirmou ter golpeado a vítima.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, rememoro, em primeiro plano, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor da tentativa de homicídio.

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, com a consequente imposição da sua absolvição sumária, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

No caso dos autos, há dúvida razoável, seja pela existência de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Ademais, em atenção aos depoimentos coligidos aos autos, embora não desconheça que o acusado afirme que inexistiu o dolo de matar em sua conduta, entendo que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de
animus necandi
” (AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a ausência de
animus necandi
ou a existência do
animus laedendi,
já que os golpes do acusado em desfavor da vítima, feitos com o auxílio de uma faca e diretamente no peito, impedem que se exclua a hipótese da configuração do dolo de matar em sua conduta, de forma que, existente a dúvida, cabe ao Tribunal Popular do Júri saná-la.

No tocante à incidência das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal, rememoro que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo fútil, em razão de uma dívida, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de o ofendido ter sido surpreendido com a facada.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.